Tribunal: TJBA
Processo: 8002890-47.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002890-47.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOAO BATISTA GOMES DA SILVA Advogado(s): CLEUBER AUGUSTO DE SOUZA FAGUNDES AGRAVADO: EDILEUSA ALVES DOS ANJOS Advogado(s): A7 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR NÃO CONSTANTE NO ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA. AUSENTE EVIDÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO RECORRENTE PARA SE MANIFESTAR. DECISÃO AGRAVADA QUE COMPORTA REFORMA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA RELATIVA A EXTRAÇÃO DE PALMAS. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO. AGRAVO INTERNO DA RECORRIDA PREJUDICADO. I. Caso em exame: Ação de reintegração de posse. II. Questão em discussão: Se a condenação do Recorrente ao pagamento de indenização decorrente de alegada extração/comercialização é cabível no caso concreto. III. Razões de decidir: No caso em comento, constata-se que os elementos dos autos e a movimentação processual indicam robustamente que a condenação do ora Recorrente ao pagamento de R$ 7.500,00 relativos à extração e comercialização não autorizada de palmas, ocorreu para além do acordo homologado por sentença e sem oportunização ao contraditório e sem sequer ter sido aventada ou analisada anteriormente, o que acarreta entendimento de possível ocorrência de inovação em sede de execução e decisão surpresa, vedados em nosso ordenamento jurídico. IV. Dispositivo e tese: Recurso provido, para afastar a condenação do aqui Recorrente ao pagamento de R$7,500.00 (sete mil e quinhentos reais) por extração de palmas, mantidos os demais termos. Tese de julgamento: (i) o efetivo contraditório como ferramenta que viabiliza a concretização da ampla defesa é assegurado constitucionalmente no artigo 5º, LV da Carta Magna, de modo que, a não observância dessas prerrogativas processuais, acarreta mácula ao devido processo legal; (ii) o cumprimento de sentença está adstrito aos limites do título exequendo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002890-47.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante JOAO BATISTA GOMES DA SILVA e como Agravado EDILEUSA ALVES DOS ANJOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador – Relator Procurador(a) de Justiça